Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Processo : 0700468-50.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pela autora SILVIA HELENA RODRIGUES DE SOUSA contra a r. sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o argumento de que o réu é mero depositário dos valores no PASEP, sem qualquer ingerência na atualização. A apelante sustenta a legitimidade passiva porque a demanda almeja a cobrança dos créditos não depositados pelo apelado na conta da apelante. Anota a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil pelo desfalque das cotas depositadas em favor dos beneficiários do programa. Requer a cassação da r. sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Contrarrazões arguindo competência da Justiça Federal e prescrição quinquenal. Suspensão pelo IRDR 16. Suspensão levantada após disponibilização do acórdão para o REsp 1.951.931/DF (Tema Repetitivo 1.150). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Sem razão o apelado nas preliminares aventadas em contrarrazões. Aplico teses do Tema Repetitivo 1.150 do STJ: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Logo, não há falar em incluir a União na lide. No particular, incide o enunciado da Súmula 42 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. O apelado não aponta objetivamente o liame obrigacional para o chamamento da União e remessa dos autos à Justiça Federal, persistindo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, senão vejamos o seguinte precedente julgado no STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) A afirmativa de prescrição não tem amparo. A controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo em conta individual do PASEP. Por isso, não é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos conforme o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.205.277 (Tema 545 dos recursos repetitivos). Também não tem aplicação ao caso o Decreto 20.910/32, pois a pretensão dirige-se contra a sociedade de economia mista, portanto, de natureza jurídica privada. Portanto, não se amoldando a hipótese do art. 206 do Código Civil, forçoso observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, tal como dita a tese firmada no mencionado precedente qualificado. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto o saque no dia 17/11/2017 (id. 17664665 – p. 3) e a ação proposta no dia 10/01/2020. Prosseguindo no julgamento, a causa de pedir está centrada nos desfalques indevidos na conta vinculada do PASEP do apelante, cuja função de administrar o montante é atribuída ao Banco do Brasil. No entanto, o juízo originário acolheu a preliminar de ilegitimidade por entender que o Banco do Brasil não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Assiste razão à autora em seu recurso. Consoante assentado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Logo, não há falar em ilegitimidade passiva. Ademais, à luz da teoria da asserção e dos fatos narrados na petição inicial, sequer era manifesta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para a causa. Ao revés, a instituição bancária exerce a administração do programa no que se refere à manutenção dos valores na conta vinculada ao PASEP, sendo notória a pertinência do Banco do Brasil para a causa, uma vez que alegada a existência de desfalques indevidos. Ante o exposto, a r. sentença deve ser anulada para que o feito tenha regular prosseguimento na origem. Dou provimento à apelação. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator